Tribunal: STF
Processo: Rcl 40009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 960.429-RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Ytalo Thiago Santos Farias, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001140-95.2015.5.10.00165, que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.
    2. O reclamante aponta violação da ordem de sobrestamento emanada desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 960.429-RG (Tema nº 992), em que deferido o pedido de suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema (art. 1.035, § 5º, do CPC). 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que julgou o recurso interposto pela Caixa Econômica Federal.
    4. Por fim, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada que retirou o feito da suspensão e julgou o recurso.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Reproduzo os dispositivos em comento:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
     § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Confira-se a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE” (Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19.9.2008).
    Nestes termos, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A controvérsia circunscreve-se à violação da decisão desta Suprema Corte proferida pelo Ministro Relator no RE 960.429 sob a sistemática da repercussão geral, em que determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional“. Pretende a parte reclamante manter a suspensão do julgamento do recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal.
    4. Em verdade, esta Suprema Corte, em sua sessão Plenária realizada em 05.3.2020, por maioria, apreciou o Tema 992 de repercussão geral, definida a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.
    5. Nos termos do art. 1.039 do CPC “Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada”. 
    6. Julgado o mérito da causa, o recurso sobrestado retorna ao seu curso, devendo ser analisado pelo Tribunal de origem, à luz da tese fixada por esta Suprema Corte, procedimento observado pelo juízo reclamado. 
    7. Nesse contexto, ajuizada a reclamação constitucional em 15.4.2020, posteriormente ao julgamento da repercussão geral, carece a parte reclamante de interesse processual. Observados os princípios de coerência e celeridade, atingida a finalidade da repercussão geral com a fixação de tese por esta Suprema Corte, não se justifica a retenção dos recursos pelos Tribunais de origem.
    8. Sobressai a intenção da parte reclamante em se utilizar da reclamação como sucedâneo recursal, em desvirtuamento da sua finalidade constitucional.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora